Tribunal: TJSP
Processo: 1115270-22.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Transporte de pessoas. Vítima que sofreu importunação sexual em composição do Metrô. Fato de terceiro não passível de indenização pela empresa de trens. Fiscalização integral e constante de cada ambiente, por agentes ultrapassaria o limite razoável das ações preventivas. Após acionada, a companhia ré prestou a assistência necessária. Sentença modificada para julgar o

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Transporte de pessoas. Vítima que sofreu importunação sexual em composição do Metrô. Fato de terceiro não passível de indenização pela empresa de trens. Fiscalização integral e constante de cada ambiente, por agentes ultrapassaria o limite razoável das ações preventivas. Após acionada, a companhia ré prestou a assistência necessária. Sentença modificada para julgar o pedido improcedente. Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115270-22.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, é apelada
ALINE PRISCILLA DE GODOI MARTINS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, após
sustentação oral de ambas as partes, por maioria de votos, deram provimento ao recurso.
Fará declaração de voto vencido o segundo juiz. O terceiro juiz também apresentará
declaração de voto. Sustentaram oralmente o advogado Guilherme Camargo OAB/SP
369.485 e a advogada Aline Priscilla de Godoi Martins OAB/SP 330.209", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA, VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1115270-22.2018.8.26.0100
Apelante: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô
Apelado: Aline Priscilla de Godoi Martins
Comarca: São Paulo
Juiz: Valdir da Silva Queiroz Junior
Voto no 6187
Apelação. Ação indenizatória. Transporte de pessoas. Vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que sofreu importunação sexual em composição do Metrô. Fato
de terceiro não passível de indenização pela empresa de trens.
Fiscalização integral e constante de cada ambiente, por agentes
ultrapassaria o limite razoável das ações preventivas. Após
acionada, a companhia ré prestou a assistência necessária.
Sentença modificada para julgar o pedido improcedente.
Recurso da ré provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente ação para condenar a ré a: (i) indenizar a autora pelo dano moral sofrido,
decorrente de importunação sexual praticada por terceiro dentro de um dos trens da
requerida, no valor de R$ 30.000,00, corrigidos desde o ato ilícito e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês desde a citação; (ii) arcar com as custas e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (fls. 229/232).
A ré, ora apelante, alega, em síntese que: (a) não há nexo
causal, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro, ou seja, fortuito externo, o que exclui
a sua responsabilidade pelos fatos apontados na inicial; (b) que não houve omissão, nem
defeito, na prestação de serviços; (c) não foi produzida pela autora prova do seu abalo
moral; (d) a decisão contraria orientação do E. STJ. Por tudo, pugna pela improcedência
do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização (fls. 235/262).
Nas contrarrazões, a autora afirma que: (a) a legislação
municipal atribui à concessionária do serviço público o dever de fiscalizar e indenizar
quaisquer danos sofridos pelos passageiros; (b) a própria ré, ao afirmar que tem
efetuado esforços para evitar episódios tais como o ocorrido, estaria admitindo que
precisa adotar medidas para garantir a incolumidade dos passageiros e, portanto,
confessando sua responsabilidade; (c) há um déficit de agentes de segurança; (d) das
filmagens produzidas, percebe-se que a superlotação da composição tornou o ambiente
propício ao assédio, configurando-se o nexo de causalidade derivado da omissão em
fornecer um serviço adequado; (e) o fornecedor responde de forma objetiva pelo serviço
defeituoso, sendo certo que o fortuito interno não exime sua responsabilidade; (f) os
julgados do STJ invocados pela apelante não afastam peremptoriamente sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva; (g) a apelante fez afirmação falsa (fl. 255) quando disse que
seus agentes desarmaram o ofensor, pois em momento a algum a autora ou testemunhas
alegaram que o mesmo portava um canivete, fato que não constou do B.O., havendo de
lhe ser aplicada pena decorrente da litigância de má-fé; (h) se a recorrente entendesse
não ser responsável pelo ocorrido, deveria ter feito a denunciação da lide ao Estado; (i)
a indenização foi adequadamente fixada. Por tudo, pugna pelo desprovimento do
recurso e condenação da apelante às penas decorrentes da litigância de má-fé (fls.
276/332).
Recurso tempestivo, preparado, regularmente processado.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 358/359 e 361).
A autora peticiona, a requerer a consideração de fatos e
documentos novos que junta, pois: (a) a ré alega que não tem como alocar um segurança
para cada porta dos trens em horários de pico, porém, vídeos gravados em 11.12.2019,
16.01.2020 e 20.01.2020, na estação Sé, demonstram tal possibilidade; (b) o autor do
delito foi condenado em ação penal; (c) na estação onde ocorrido o crime (Vila
Mariana) não havia qualquer agente de segurança do metrô, tanto que o agente que
prestou o atendimento deslocou-se de outra estação (Ana Rosa), sendo certo que foi
outro usuário quem capturou o criminoso, segurando-a até que os prepostos da ré
chegassem (fls. 367/392).
Facultou-se a manifestação da ré (fls. 393/394), vindo a
mesma a peticionar e a afirmar que: (a) a autora junta vídeos referentes à “operação
plataforma”, procedimento adotado pelo Metrô há mais de 10 anos, para a orientação do
fluxo do embarque e desembarque nos horários de pico, não havendo se falar em
providência recente; (b) tal operação não é adotada na estação onde os fatos ocorreram -
Vila Mariana mas sim nas estações mais movimentadas, de modo que a conduta da
autora beira a litigância de má-fé; (c) agentes do metrô, notoriamente desarmados,
atuam na segurança metroviária, e apenas colaboram com agentes da segurança pública,
quais sejam, os policiais militares responsáveis pela segurança ostensiva, não podendo
se imputar a ré a responsabilidade por fatos estranhos às suas funções; (d) é possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inspeção judicial, para que a Turma Julgadora conheça os procedimentos do Metrô (fls.
398/404).
A autora peticiona novamente, a aduzir que: (a) a ré se
contradiz quando diz que não é possível a alocação de um agente em cada porta do trem,
pois confessa que a operação plataforma já existia na data dos fatos; (b) a ré confessa
que deveria prevenir e reprimir crimes, quando menciona o art. 4o da Lei no 6.149/74;
(c) descabido o convite de inspeção judicial, decorridos dois anos dos fatos, tempo em
que o metrô utilizou para aprimorar sua segurança (fls. 407/412).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Relata a autora, em sua petição inicial, que: (i) no dia
22.10.2018, por volta das 7h40, embarcou na estação Conceição e desembarcaria na
estação Ana Rosa; (ii) na composição, que estava lotada, um usuário desconhecido a
importunou sexualmente, pois abriu sua calça, tirou seu pênis para fora e o esfregou na
autora, sem sua anuência; (iii) gritou e recebeu auxílio de outros usuários, que
seguraram o indivíduo; (iv) desembarcam na estação Vila Mariana e ficaram esperando
os seguranças da ré; (v) posteriormente, a autora e duas pessoas que se prontificaram a
testemunhar, e os seguranças da ré, conduziram o indivíduo até a Delegacia de Polícia,
momento em que foi preso em flagrante e o Boletim de Ocorrência lavrado; (vi) está
abalada psicologicamente e frequenta sessões psicológicas; (vii) o incidente ocorreu no
interior do transporte coletivo, havendo a responsabilidade da transportadora,
inexistindo causas excludentes do dever de indenizar o dano moral sofrido.
Respeitado o sentimento de dor sofrido pela autora, e
ainda que os documentos encartados demonstrem a consumação de assédio sexual, é
inadmissível, neste caso, o reconhecimento da responsabilidade da empresa
concessionária do serviço público de transporte.
Não obstante a responsabilidade objetiva do transportador,
que deve ser observada como regra, o assédio sexual de outro passageiro consubstancia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação individual criminosa que extrapola o nexo de causalidade ligado às condutas
próprias e típicas da atividade de transporte.
Independentemente da lotação da composição, problema
que, sem outros motivos laterais, deve ser sanado pelas empresas para melhor atender o
conforto dos usuários, a fiscalização integral e constante de cada ambiente (ou parte ou
sítio dele), por agentes, ultrapassaria o limite razoável das ações preventivas, mesmo
porque, não raras vezes, o crime de assédio ocorre repentinamente, com a fase inicial de
preparação do agente de forma imperceptível (até mesmo a outros circundantes, atentos
ao ato de se segurar, distraídos, muitos cansados pela rotina diária, ou ainda absortos em
seus aparelhos de telefone celular), de maneira a dificultar a vigilância permanente de
cada passageiro, consideradas as circunstâncias de tamanho do vagão, da dificuldade
natural de movimentação dentre os passageiros em pé, ainda que não em situação típica
de superlotação (com pessoas coladas umas às outras).
Ademais, uma vez acionada, a companhia metropolitana
prestou a assistência necessária, o que demonstra que, de maneira compatível e
esperada, havia agentes para supervisionar e atender ocorrências do gênero. Ao passo
que, pretender-se ação específica de vigilância de agentes, para impedir de forma
absoluta alguma ação criminosa do gênero, não se mostra logicamente sustentável para
o fim de inclusão desse ato de terceiro na categoria das circunstâncias no conjunto dos
riscos próprios da atividade. Note-se, como dito acima, que tal prática individual e
repentina do ofensor, em vagão que até mesmo poderia não estar lotado, não permite
prevenção (ou reação) imediata de algum agente fiscalizador para impedir ou
interromper o ato de assédio sexual, que pode ser caracterizado por toque entre os
corpos, agarramento, fricção, isso tudo, com ou sem exposição do órgão genital.
Não se olvida que a superlotação dificulta a fiscalização.
Mas isto não pode ser considerado elemento fático integrante da cadeia causal, nem
como concausa necessária para o resultado, uma vez que, mesmo diante de lotação
normal, -- passageiros em pé e com relativo espaço entre eles, -- pode ocorrer ação
isolada e individual do ofensor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repita-se: a melhoria das condições e da eficiência do
transporte público urbano é necessária e URGENTE, pelo simples e único motivo do
direito do consumidor em receber o serviço adequado. Isto basta para justificar a
indignação dos usuários e os pleitos de aperfeiçoamento. Entretanto, incluir a
superlotação como concausa da prática criminosa de assédio sexual extrapola o limite
da compreensão racional da cadeia do nexo causal entre a conduta (ou atividade) e o
resultado danoso.
Por fim, é de conhecimento geral de usuários que se
utilizam do Metrô que há ostensiva propaganda educativa para evitar acontecimentos
semelhantes.
A falta de demonstração do nexo causal por fato de
terceiro impede a indenização por dano moral, uma vez que a responsabilidade não pode
ser atribuída à apelante e sim ao agressor.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
destoa desse entendimento:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EMPRESA
DE
TRANSPORTE
COLETIVO
DE
PASSAGEIROS.
METRO.
AGRESSÃO.
CASO
FORTUITO.
RESPONSABILIDADE
AFASTADA. Esta Corte já firmou entendimento de que, em caso de
transporte coletivo de passageiros, como é o caso do metrô, 'o
transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o
serviço que presta. A agressão sofrida pelo recorrido é fato inteiramente
estranho ao serviço de transporte em si, constituindo, assim, caso
fortuito, a excluir a responsabilidade da empresa. Agravo não provido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1203535/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 17/04/2012, DJe
25/04/2012).
Nesta Câmara, apesar da divergência instalada, já se
decidiu pelo não reconhecimento da responsabilidade da empresa de transporte,
conforme o seguinte julgado que, ressalvada a peculiaridade fática, aproveita ao
presente pela essência de seus fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO DE DANOS. DANO
MORAL. ASSÉDIO SEXUAL PRATICADO NO INTERIOR DE
COMPOSIÇÃO DO METRÔ CONTRA PASSAGEIRA. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ATO DE TERCEIRO
INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL A CAUSAR RUPTURA DO NEXO
DE
CAUSALIDADE,
UMA
VEZ
QUE,
A
COMPANHIA
METROVIÁRIA TOMOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
PARA COMUNICAR A AUTORIDADE COMPETENTE. RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 1119851-85.2015.8.26.0100;
Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017).
No mais: a) não há se falar que incumbia à ré denunciar a
lide, pois, além da providência não ser obrigatória, inexiste obrigação legal ou
contratual do Estado de indenizar a ré em ação regressiva, caso fosse vencida no
processo; b) a ré não se contradiz quando afirma que não é possível a alocação de um
agente em cada porta do trem e, ao mesmo tempo, alega que adota a operação
plataforma há mais de dez anos, pois, como bem observou em sua petição (fl. 401), tal
operação não é adotada na estação onde os fatos ocorreram - Vila Mariana - mas sim nas
estações mais movimentadas; c) a ré não confessa que deveria prevenir e reprimir
crimes, pois expressamente asseverou que apenas colabora com agentes da segurança
pública, sendo certo que, nos termos da decisão acima mencionada, e proferida pelo E.
STJ, “o transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o
serviço que presta.”; d) não há se falar em litigância de má-fé da ré, quando disse que
seus agentes desarmaram o ofensor de um canivete que portava e não estava amostra (fl.
255), pois, embora a afirmação não encontre embasamento na documentação juntada,
não se verifica o intuito malicioso de alterar a verdade dos fatos, o que dependeria de
um todo articulado para induzir a erro a parte contrária e o órgão judicial, sendo
inservível, para este fim, a menção de circunstância acessória que em nada influencia no
desfecho da causa e que, à toda evidência, é fruto de distração do causídico.
Portanto, respeitado o entendimento do MM. Juízo a
quo, o recurso da ré deve ser provido, para julgar o pedido improcedente,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, já considerado o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desempenhado pelo advogado da ré nesta fase recursal.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o
do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da ré.
Elói Estevão Troly
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.802
Apelação Cível no 1115270-22.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô
Apelado: Aline Priscilla de Godoi Martins
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Ouso
excepcionalmente
divergir
do
posicionamento do Ilustre Relator, Desembargador Elói Estevão Troly.
No que tange à conduta comissiva de terceiro que
afastaria o nexo causal, não é pacífico o entendimento neste Tribunal de
Justiça, inclusive nesta Câmara, acerca da responsabilidade do Metrô em
casos de assédio sexual cometidos em suas composições.
O contexto probatório revela a ocorrência do ato
apontado pela autora.
Em 22.10.2018, por volta das 07h40min, a
apelante embarcou na estação Conceição. Destacou que o vagão estava
lotado quando foi assediada pelo indivíduo Arnaldo, que abriu sua
braguilha e expôs seu órgão genital, esfregando-o em suas nádegas.
Assustada, começou a gritar. O agente foi contido
e retirado da composição até a chegada dos seguranças da apelada. Foi
registrado boletim de ocorrência interno (fls. 106/107) e na delegacia (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19/21).
A palavra da vítima em casos de assédio sexual
tem elevado valor probatório, especialmente quando confirmada ou
reforçada por outros elementos:
“O depoimento de vítima de crime sexual não
se caracteriza como frágil, para comprovação do fato típico,
porquanto, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, a palavra da ofendida, nos delitos sexuais, comumente
praticados às ocultas, possui especial relevância, desde que
esteja em consonância com as demais provas que instruem o
feito, situação que ocorreu nos autos”. (Resp 1759135/SP, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, DJ 01.10.2019).
Relatou a testemunha Victor Mendes dos Santos
perante a autoridade policial (folha 182):
“a vítima deu um empurrão no indiciado para
afastá-lo, dada a proximidade que o mesmo estava em relação a
ela, vítima. Que, o depoente então virou-se para trás, quando viu
o indiciado o qual não conhecia e RECONHECE COMO
ABSOLUTA CERTEZA como sendo a pessoa de ARNALDO
MELLO FILHO, o qual se encontra presente nesta Unidade
Policial, com o pênis exposto em pleno vagão, ou seja, com o
órgão genital para fora da calça. Ao ver a cena, o depoente
também o empurrou, no sentido de afastá-lo. Que, o depoente
informa que logo após presenciar a cena a composição alinhou-
se na plataforma da Estação Vila Mariana e ali as passageiros
ficaram alvoraçados e passaram a agredir o indiciado, inclusive
o retirando do vagão a força. Que outros usuários vieram
também agredi-lo na plataforma. Que o depoente explica que o
indiciado iria acabar fugindo, quando teve a iniciativa de contê-
lo para efetuar a sua fuga, visando com que o mesmo fosse
devidamente responsabilizado pelos seus atos. Que, a vítima
ficou muito nervosa e logo após os agentes de segurança
chegaram e efetivamente deteram o indiciado. Que, antes da
chegada dos agentes, o depoente filmou o indiciado, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda estava com o ziper da calça aberto. Que se compromete a
enviar em anexo, por email os videos que foram feitos pelo
depoente após o desembarque na Estação Vila Mariana. Que
tomou conhecimento que a vítima tinha sido importunada pelo
mesmo, o qual ficava 'roçando' no corpo dela”.
O depoimento da testemunha Elaine (folha 183)
também corrobora: “ouviu o grito de uma mulher até então
desconhecida, que agora que se chama ALINE, a qual em alto
som disse o seguinte" eu não acredito que você esttá com o pinto
para fora". Que, a depoente explica que estava lendo um livro
em pé, quando após os gritos, olhou para o indiciado aqui
presente, o qual reconhece COM ABSOLUTA CERTEZA, como
sendo a pessoa de ARNALDO, o que de fato estava com o ziper
aberto e com o pênis exposto em pleno vagão, justamente atrás
da vítima ALINE. QUE, a vítima ficou muito nervosa, ela
apresentava tremores por todo o corpo dada a situação ali
ocorrido. Que, a depoente informa que também ficou muito
surpresa com a situação, ainda mais quando a vítima gritou que
o indiciado tinha passado o pênis nas nádegas dela. Que, a
depoente informa que permaneceu onde estava, ainda em
choque e desceu do vagão e gritou para que os demais usuários
segurassem o criminoso. Que, a depoente informa que os
homens que estavam dentro do vagão, muito irritados com o
ocorrido, passaram a agredi-lo. Neste meio tempo, a depoente
subiu as escadas fixas e acionou um funcionário do Metrô, o
qual por sua vez acionou agentes de segurança que estava em
outro estação. Que, após cerca de quatro minutos depois, os
agentes de segurança compareceram na plataforma da Estação
Vila Mariana, oportunidade em que vieram deter o indiciado”.
No
mesmo
sentido
os
vídeos
(https://drive.google.com/drive/folders/1kXVWUaF6FK8Vpaui0IQeG2fSlOa0sc1a?usp=sharing),
registrados digitalmente dentro e fora da composição, que confirmam a
versão tal como descrita na inicial.
Instaurada
ação
penal
(autos
no
1500287-50.2018.8.26.0003), a pretensão punitiva foi julgada procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para declarar o assediador Arnaldo como incurso nas sanções do artigo 215-
A, caput, do Código Penal, condenando-o à pena de 01 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa no valor unitário mínimo (folhas 247/254
daqueles autos).
A sentença penal transitou em julgado (fls. 269
daqueles autos).
Nesse panorama, há responsabilidade da apelante
por dano moral suportado pela apelada. Dispõe o Código Civil:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado
a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem”.
A evolução social e jurídica, norteada pelos
princípios da eticidade e socialidade, decorrentes da universalização das
relações pessoais e valorização da dignidade da pessoa humana, tem como
fruto a objetivação da responsabilidade civil pela teoria do risco, e
consequente superação do conceito da culpa.
O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil
encerra
justamente
cláusula
geral
de
responsabilidade
civil
independentemente de culpa, propositalmente expressa pelo legislador em
termos vagos para que, no caso concreto, seu conteúdo seja preenchido por
construção do intérprete julgador; e a responsabilidade civil, objetiva na
hipótese, decorre da causalidade entre o dano sofrido e a atividade
desempenhada, que provoca risco, convertido em lesão, a direito alheio.
Do risco gerado por sua atividade, emerge, pois, a
responsabilidade civil do Metrô pelo dano moral sofrido pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A exemplo de tantos assédios semelhantes e
lamentavelmente rotineiros, o ilícito ora tratado foi cometido por um
passageiro transportado pela apelante, o que, no respeitável e expressivo
entender de julgadores desta Corte, caracterizaria fato de terceiro,
excludente de responsabilidade civil prevista em lei. O Metrô não teria,
assim, responsabilidade pelo ocorrido.
Mas acerca de tal excludente de responsabilidade
é importante trazer lição contida em obra do eminente Desembargador
Claudio Luiz Bueno de Godoy:
“Mas importante, em primeiro lugar,
identificar exatamente quem é terceiro. Em matéria
de responsabilidade civil, é alguém estranho que se
interponha na relação agente-vítima. Estranho não só
às pessoas da vítima e do agente, mas principalmente,
estranho à responsabilidade que diante dessa relação
se erija.” (Responsabilidade civil pelo risco da
atividade, Editora Saraiva, 2a Edição, p. 123).
(destaquei)
(...) “Em segundo lugar, o fato de
terceiro, para excluir a responsabilidade, deve ser a
causa exclusiva do evento, sem nenhuma ligação com
o devedor. Tem-se o mesmo requisito de estraneidade
que logo atrás se examinou, quando ligado ao fortuito.
É o que se pode chamar de fato de terceiro externo e o
que supera, no exemplo do transporte, aparente
divergência entre os arts. 14, §3o, II, do Código de
Defesa do Consumidor, e 735 do Código Civil.” (ob.
cit., p. 124). (destaquei)
Ora, havia liame evidente entre o assediador e a
apelante Companhia Metropolitana, na medida em que aquele indivíduo
estava no vagão porque era seu passageiro em virtude de contrato de
transporte, cujos riscos a apelante assumiu no exercício dessa atividade.
Não há se falar em fato de terceiro apto a excluir a sua responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos exatos termos do artigo 927, parágrafo único
do Código Civil, está configurada a responsabilidade civil objetiva do
Metrô pelo risco da atividade.
Frente, outrossim, à rotineira repetição de eventos
danosos como esse em composições do Metrô, emerge o defeito de
segurança e a insuficiência de medidas efetivas de prevenção de riscos por
parte da apelante, que abrem espaço à sua responsabilidade objetiva
também à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, §1o, II).
O defeito na prestação do serviço é notado pelo
fato de os próprios passageiros da composição, a despeito do seu
despreparo, terem de desempenhar funções de segurança para conter o
ofensor, e fazer guarda para não haver risco de sua fuga até a chegada de
agentes de segurança da apelante. Fato incontroverso, comprovado
ademais por registros em vídeo.
Acresça-se ao exposto que, no contrato de
transporte coletivo, a responsabilidade da empresa transportadora é
objetiva em relação ao passageiro, e traz implícita a cláusula de
incolumidade, segundo a qual o passageiro deve ser transportado de
maneira segura ao seu local de destino (Código Civil, art. 734 e seguintes).
Já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
CABIMENTO QUANDO AMPARADO EM JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE
OU
ENUNCIADO
SUMULAR.

ATO
LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA PASSAGEIRA NO
INTERIOR DE UM VAGÃO DE METRÔ. DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE
DA
TRANSPORTADORA.
FATO
EXCLUSIVO
DE
TERCEIRO.
FORTUITO
INTERNO.
OBRIGAÇÃO DE REPARAR A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que
é permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso,
quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de
Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do
NCPC.
3. O assédio sexual ou ato libidinoso praticado por um
passageiro contra outro dentro de vagão de composição
metroviária constitui fortuito interno passível de indenização.
Precedentes da Terceira Turma.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos
para a sua alteração.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1845896/SP,
Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 24.08.2020, DJe
27.08.2020). (destaquei)
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL
(CPC/2015). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
TRANSPORTE
COLETIVO.
ASSÉDIO
SEXUAL.
INCOLUMIDADE DO PASSAGEIRO. DESRESPEITO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1814016/SP, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020).
(destaquei)
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO
LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA PASSAGEIRA NO
INTERIOR DE UMA COMPOSIÇÃO DE METRÔ NA
CIDADE DE SÃO PAULO/SP ("ASSÉDIO SEXUAL").
RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. NEXO
CAUSAL. ROMPIMENTO. FATO EXCLUSIVO DE
TERCEIRO.
CONEXIDADE
COM
A
ATIVIDADE
DE
TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DA CPTM.
1. Ação ajuizada em 02/07/2014. Recurso especial
interposto em 28/10/2015 e distribuído ao Gabinete em
31/03/2017. 2. O propósito recursal consiste em definir se a
concessionária do metrô da cidade de São Paulo/SP deve
responder pelos danos morais sofridos por passageira que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima de ato libidinoso ou assédio sexual praticado por outro
usuário, no interior de um vagão.
3. A cláusula de incolumidade é ínsita ao contrato de
transporte, implicando obrigação de resultado do
transportador, consistente em levar o passageiro com conforto e
segurança ao seu destino, salvo se demonstrada causa de
exclusão do nexo de causalidade, notadamente o caso fortuito,
a força maior ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
4. O fato de terceiro, conforme se apresente, pode ou não
romper o nexo de causalidade. Exclui-se a responsabilidade
do transportador quando a conduta praticada por terceiro,
sendo causa única do evento danoso, não guarda relação com
a organização do negócio e os riscos da atividade de
transporte, equiparando-se a fortuito externo. De outro turno,
a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando
se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes
à sua exploração, caracterizando fortuito interno.
5. Na hipótese, conforme consta no acórdão recorrido, a
recorrente foi vítima de ato libidinoso praticado por outro
passageiro do trem durante a viagem, isto é, um conjunto de
atos referidos como assédio sexual.
6. É evidente que ser exposta a assédio sexual viola a cláusula
de incolumidade física e psíquica daquele que é passageiro
de um serviço de transporte de pessoas.
7. Na hipótese em julgamento, a ocorrência do assédio sexual
guarda conexidade com os serviços prestados pela recorrida
CPTM e, por se tratar de fortuito interno, a transportadora
de passageiros permanece objetivamente responsável pelos
danos causados à recorrente. Precedente.
8. Recurso especial não provido”. (REsp 1747637/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, julgado em 25.06.2019, DJe 01.07.2019).
(destaquei)
Assim, também já se posicionou este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“DANO MORAL Responsabilidade civil
Contrato de transporte Prática de ato libidinoso no interior
de vagão ferroviário contra passageira
Risco inerente à
atividade, uma vez que propiciado pelas características típicas
do transporte metroviário - Violação de cláusula de
incolumidade Dever de indenizar reconhecido Precedentes
do C. Suprerior Tribunal de Justiça - Inteligência do art. 735 do
Cód. Civil Sentença de improcedência reformada Apelação
provida”. (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado, Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível 1029201-50.2019.8.26.0100, Rel. Des. José Tarciso
Beraldo, j. 29/09/2020). (destaquei)
“Recursos. Transporte de pessoas. Assédio
sexual. Indenização por dano moral. Parcial procedência.
Transporte metroviário. Autora vítima de ato obsceno praticado
dentro de vagão do Metrô. Teoria do risco profissional.
Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva.
Falha na prestação do serviço. Inteligência e aplicação dos
artigos 734 e 735 do Código Civil. Súmula 187 do C. STF.
Cláusula de incolumidade. Responsabilidade objetiva do
transportador, que não é elidida por culpa de terceiro, cabendo
eventual ação regressiva. Dano moral. Ocorrência. Quantum
indenizatório
arbitrado
em
R$10.000,00,
estando
em
consonância com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Correção monetária a contar do arbitramento.
Juros, a contar da data da citação. Súmulas 54 e 362 do C. STJ.
Honorários recursais majorados em desfavor da ré. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recursos
improvidos”. (TJSP, 16a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível 1002838-85.2017.8.26.0006, Rel. Des. Mauro Conti
Machado, j. 25/08/2020).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte
coletivo. Metrô. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Prescindibilidade da produção de prova oral. Matéria versada
nos autos predominantemente de direito. Danos morais.
Importunação ofensiva ao pudor ocorrida no interior de
composição metroviária da ré, tendo o molestador esfregado
seu órgão genital nas nádegas da autora. Verificação do fato
que resultou incontrovertido nos autos. Responsabilidade
objetiva da transportadora. Hipótese que o episódio retratado
nos autos não merece ser catalogado como mero fato de
terceiro, estranho ao contrato de transporte, equiparando-se a
fortuito externo, de molde a excluir a responsabilidade civil da
empresa transportadora, tendo em vista que a importunação
ofensiva ao pudor ocorreu no interior de vagão do metrô, bem
considerada a circunstância de que o serviço de transporte
deve ser prestado de forma adequada e segura (CC, 734).
Excludente de responsabilidade da empresa de transportes não
caracterizada. Danos morais configurados. Indenização
arbitrada em R$ 5.000,00. Termo inicial da correção monetária
desde o arbitramento (data do acórdão). Inteligência da Súmula
n. 362, do STJ. Juros legais de mora contados a partir da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
improcedência
reformada.
Pedido
inicial
julgado
procedente. Recurso, em parte, provido. Dispositivo: rejeitaram
a preliminar e deram parcial provimento ao recurso”. (TJSP,
19a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1029775-73.2019.8.26.0100, Rel. Des. João Camillo de
Almeida Prado Costa, j. 09/03/2020).
A r. sentença equacionou corretamente a
identificação do dano moral, e também o montante indenizatório fixado
(R$ 30.000,00).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% do
valor da condenação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, mantida a r. sentença, com majoração dos
honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
136E6FC8
9
19
Declarações de
Votos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1397F30A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1115270-22.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.